Tribunal: TJMT
Processo: 0052627-50.2015.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0052627-50.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JHONNY WANDERSON SENA LIMA - CPF: 009.609.741-80 (APELANTE), DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (ADVOGADO), GLEINY LETICIA DA CRUZ - CPF: 839.862.941-04 (ADVOGADO), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (APELANTE), UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 213.120.148-65 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), VERO EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 13.631.489/0001-41 (APELANTE), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (APELADO), UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 213.120.148-65 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), VERO EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 13.631.489/0001-41 (APELADO), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), JHONNY WANDERSON SENA LIMA - CPF: 009.609.741-80 (APELADO), DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (ADVOGADO), GLEINY LETICIA DA CRUZ - CPF: 839.862.941-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO - RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – RESOLUÇÃO DO CONTRATO - CULPA DAS PROMITENTES-VENDEDORAS DEMONSTRADA – DEVER DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DAS PRESTAÇÕES PAGAS – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL - CITAÇÃO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MULTA CONTRATUAL – CONDENAÇÃO SEM CORRESPONDÊNCIA NO CONTRATO – AFASTAMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO - RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO

1.

Em caso de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa do promitente-vendedor, deve ocorrer a imediata e integral restituição das parcelas pagas pelo promissário-comprador, acrescidas de juros de mora a partir da citação

2. O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária fundamentação complementar que demonstre a gravidade da circunstância fática, a ensejar a pretendida indenização.

3. Afasta-se a sanção aplicada na sentença a título de multa convencional quando inexistente previsão contratual nesse sentido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
CONSTRUTORA LOPES S/A
e
VERO EMPREENDIMENTOS LTDA
, e recurso adesivo, aviado por
JHONNY WANDERSON SENA LIMA
, com o escopo de obter a reforma da sentença que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais em epígrafe, proposta pelo segundo recorrente em face das primeiras, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para:
(i)
declarar a resolução do contrato;
(ii)
condenar as rés à restituição do valor pago pelo autor;
(iii)
condenar as rés ao pagamento de multa de 10% sobre o valor atualizado do imóvel;
(iv)
condenar as rés ao pagamento de indenização por dano moral, no patamar de R$ 8.000,00.

As rés, primeiras apelantes, sustentam:
(1)
ilegitimidade passiva da requerida Construtora Lopes;
(2)
que o contrato deve ser resolvido por culpa do comprador;
(3)
que os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado;
(4)
que a restituição deve ocorrer em 36 prestações sucessivas, após o trânsito em julgado, conforme previsão contratual;
(5)
a ausência de dano moral e a necessidade de redução da indenização correspondente;
(6)
a ausência de previsão contratual da multa de 10% estabelecida na sentença.

O autor, em seu recurso adesivo, se limita a pleitear a majoração da compensação por danos morais.

Contrarrazões recíprocas nos ids. 120785455 e 120785462.

Intimado, o autor não comprovou o recolhimento do preparo do recurso adesivo (id. 121575467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O recurso adesivo
não será conhecido
porque, devidamente intimado para comprovar que recolheu o preparo no ato de interposição do recurso, o recorrente descumpriu a determinação, conforme id. 121575467.

Superado esse obstáculo, passo ao resumo da controvérsia.

O autor, promissário-comprador de um apartamento localizado no Condomínio Vero, em Cuiabá, cuja entrega foi
prometida para janeiro de 2015
, com
tolerância de 180 dias,
afirmou que o prazo previsto foi descumprido pelas promitentes-vendedoras (rés).

Com base no inadimplemento imputado às rés, postulou a resolução do contrato e a condenação das promitentes ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, nestes incluída a restituição das prestações pagas durante a vigência da avença.

Contra a sentença de parcial procedência as rés recorreram, nos termos relatados.

A tese de ilegitimidade passiva da Construtora Lopes não procede, tendo em vista que esta requerida, sem qualquer ressalva, se manifestou perante o autor como encarregada do cumprimento do cronograma contratual, conforme as mensagens colacionadas no id. 120783490 – 15.

Assim, seja pela integração na cadeia de fornecimento, seja pela aplicação da teoria da aparência, a ré Construtora Lopes detém legitimidade passiva.

Não há que se falar em culpa do autor pelo rompimento do contrato; afinal, as próprias rés confessaram que, embora o prazo de tolerância se encerrasse em julho de 2015, as obras foram concluídas apenas em outubro do mesmo ano (id. 120783491 – 21).

Assim, a culpa é das próprias rés, tal como reconhecido na sentença, o que afasta, igualmente, o pedido de restituição parcelada após o trânsito em julgado, dada a incidência da Súmula n. 543 do STJ, que determina o ressarcimento imediato:

“Súmula 543: Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao
Código de Defesa do Consumidor
, deve ocorrer a
imediata restituição
das parcelas pagas pelo promitente comprador –
integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Também pela culpa dos promitentes-vendedores, os juros de mora não devem incidir a partir do trânsito em julgado, como pleiteado pelos autores, considerando que o termo inicial proposto se restringe aos casos de resolução por culpa do promissário-comprador.

Todavia, o pedido merece parcial deferimento para que os juros relativos ao montante restituível incidam desde a citação, conforme jurisprudência superior:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.
JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. LEGISLAÇÃO NÃO INDICADA. SÚMULA N. 284/STF. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DA AGRAVANTE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, "em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso" (AgInt no AREsp n. 208.706/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 13/9/2017). 2
. Segundo o entendimento do STJ, "em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente-vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação" (AgInt no AREsp n. 1.761.193/DF, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/3/2021, DJe 13/4/2021).
3. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 4. Prevalece no STJ o entendimento de que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp n. 1.639.314/MG, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 10/4/2017), o que não ocorreu no caso. 5. É deficiente a fundamentação do recurso que deixa de indicar a legislação federal objeto de afronta. Aplicação da Súmula n. 284/STF.

6. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 7. No caso concreto, o Tribunal de origem reconheceu que a rescisão contratual decorreu de culpa exclusiva da agravante. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 8. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no REsp 1918772/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 18/10/2021)

Quanto à indenização por danos morais, o recurso também merece provimento.

Tratando-se de descumprimento contratual, o dano moral não é presumido, sendo necessária a efetiva comprovação de lesão a direito da personalidade da pretensa vítima.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO POR CULPA EXCLUSIVA C/C PERDAS E DANOS E DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO TRANSITADO EM JULGADO – REAPRECIAÇÃO EM APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DA TAXA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM -

PRESCRIÇÃO TRIENAL (ART. 206, §3º, IV, DO CC) – INAPLICABILIDADE – CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR COMPROVADA - DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – SÚMULA 543 DO STJ - CLÁUSULA PENAL - CUMULAÇÃO COM DANOS EMERGENTES – IMPOSSIBILIDADE - LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO COMPROVADA – REQUISITO NECESSÁRIO - REPARAÇÃO AFASTADA – RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO – RECURSO DAS RÉS – PARCIALMENTE PROVIDO. As questões já submetidas a esta Câmara em Agravo de Instrumento transitado em julgado não podem ser reapreciadas em sede de apelação, pois sobre elas se operou a preclusão consumativa. O prazo prescricional trienal (art. 206, § 3°, IV do CC) é inaplicável às demandas que objetivam a restituição dos valores pagos de comissão de corretagem em que a causa de pedir é a rescisão do contrato por inadimplemento do vendedor (AgInt no REsp 1853761/SP). Na rescisão por culpa exclusiva da incorporadora/construtora, a devolução das quantias pagas deve ser integral, inclusive a comissão de corretagem. (Súmula 543/STJ). Havendo cláusula penal em favor do consumidor, não cabe a cumulação posterior com danos emergentes ou lucros cessantes.
“O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária fundamentação complementar que demonstre a gravidade da circunstância fática, a ensejar a pretendida indenização. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1211877/RJ).
”

(N.U 0005362-15.2015.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 14/03/2022)

No caso, o atraso na entrega do imóvel não superou três meses, o que demonstra a ausência de qualquer excepcionalidade apta a legitimar a indenização fixada na sentença.

Por fim, é de ser afastada a multa de 10% aplicada na origem, considerando a inexistência de previsão contratual nesse sentido. Multa contratual é aquela prevista no contrato, e não produzida casuisticamente pelo magistrado em patamar não convencionado pelas partes, como ocorreu no caso concreto.

Ante o exposto,
não conheço
do recurso adesivo interposto pelo autor e dou
parcial provimento
ao recurso das rés para reformar a sentença, de modo a:
(i)
afastar a indenização por danos morais;
(ii)
afastar a multa contratual, e;
(iii)
fixar a data da citação como termo
a quo
dos juros moratórios relativos ao valor a ser restituído.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022